Tribunal: STF
Processo: HC 249248
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de abrandamento de regime e substituição de pena corporal. Improcedência. Prova oral produzida nos autos que apontam dedicação ao tráfico. 



    I. Caso em exame



    1. Agravante abordado ao tentar pular o muro, com localização na posse dele de R$ 360,00 em notas disversas, alguns eppendorfs e uma pedra de crack. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na fixação do regime semiaberto e na negativa de substituição da pena corporal.



    III. Razões de decidir



    3. A desvaloração de circunstância judicial justifica o agravamento do regime inicial e a negativa de substituição de pena corporal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.